Tribunal: STF
Processo: ARE 1349701
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NÃO INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.



    I. Colhe-se dos autos que os beneficiários recebiam R$ 700,00 (setecentos reais) via ticket alimentação por trinta dias de trabalho. No entanto, após o Decreto n° 08/2016, o valor diminuiu para R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) pelo mês laborado. Assim, alegam que houve redução salarial, o que implica em violação ao artigo 37, XV da CF/88.



    II. O artigo 33 da Lei Complementar Municipal 031 de Nov. de 2016 determina que o Poder Executivo disporá sobre a concessão mensal de auxílio-alimentação por dia trabalhado aos servidores do SAAE, bem como que a concessão de auxílio-alimentação será feita em pecúnia e tem caráter indenizatório. O auxilio-alimentação não será incorporado ao vencimento, remuneração, provento ou pensão.



    III. Assim, depreende-se da determinação legal da referida Lei Complementar que o auxílio-alimentação é configurado como verba de caráter indenizatório e não remuneratório, portanto, não integra a remuneração da recorrente e não há se falar em redutibilidade de vencimentos.



    IV. Apelação conhecida e não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte sem efeito infringente



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, III; e 37, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente